Tribunal: TJPA
Processo: 0016318-71.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016318-71.2017.8.14.0010

APELANTE: ARLENE DO SOCORRO DA SILVA BARBOZA, ALEXANDRE BARBOSA LIMA

APELADO: MARILDO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL n: 0016318-71.2017.8.14.0010
APELANTE: ARLENE DO SOCORRO DA SILVA BARBOZA e A. B. L.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MARILDO DA SILVA LIMA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. art. 128, I, da LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa pela parte autora, exige a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública quando esta assiste à parte, conforme art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

II. No caso concreto, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem observar a necessidade de intimação prévia da Defensoria Pública, configurando
error in procedendo
que compromete a validade da sentença.

III. Recurso de apelação conhecido e provido, com a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, mediante intimação da Defensoria Pública.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL n: 0016318-71.2017.8.14.0010
APELANTE: ARLENE DO SOCORRO DA SILVA BARBOZA e A. B. L.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MARILDO DA SILVA LIMA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Arlene do Socorro da Silva Barboza e Alexandre Barbosa Lima em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

A sentença de piso extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do abandono do feito, nos termos do art. 485, III do CPC, mencionando que a parte autora foi intimada pessoalmente no endereço indicado na inicial mas esta não foi encontrada, e não informou novo endereço nos autos.

Em suas razões de apelação, os recorrentes argumentam que a sentença deve ser anulada, pois não houve prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, que assistia a parte autora, antes da extinção do processo. Defendem que a intimação da Defensoria era imprescindível para que esta pudesse adotar as providências cabíveis em favor da parte assistida.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,
de
2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL n: 0016318-71.2017.8.14.0010
APELANTE: ARLENE DO SOCORRO DA SILVA BARBOZA e A. B. L.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MARILDO DA SILVA LIMA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A presente apelação cível foi interposta por ARLENE DO SOCORRO DA SILVA BARBOZA e A. B. L. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa, em razão da sua inércia em atender as diligências processuais necessárias para a retificação de seu nome.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, após determinar a intimação do autora para apresentar novo endereço da parte ré, frente a certidão de intimação negativa do oficial de justiça, e informasse interesse no prosseguimento no feito, constatou que o requerente não se manifestou, apesar de o AR ter sido enviado para o endereço da autora. Entretanto, a intimação não foi efetivada devido à mudança de endereço da autora sem a devida atualização nos autos.

Ocorre que, ao proferir a sentença de extinção do processo, o magistrado não observou a necessidade de prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme previsto nos arts. 485, §§ 1º e 6º, do CPC, e no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

A Defensoria Pública possui prerrogativas processuais que não podem ser ignoradas, sob pena de nulidade dos atos processuais. A ausência de intimação prévia da Defensoria Pública configura error in procedendo, comprometendo a validade da sentença, porquanto impede o defensor público de tomar ciência da situação processual e de adotar as medidas necessárias à defesa dos interesses do assistido.

A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação da Defensoria Pública para suprir a omissão ou justificar a inércia mostra-se incabível, frente ao disposto no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. IRRESIGNAÇÃO QUE MERECE ACOLHIDA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ALEGADA INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA QUE EXIGE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 485 §§ 1º E 6º DO CPC. INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA, A TEOR DO QUE ESTABELECE O ART. 5º § 5º DA LEI 1.060/50 E ART. 128 DA LC Nº 80/94. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00596212920148190002 202300113116, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 16/03/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 17/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060 /50. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O apelante que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública que a assiste. 2. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 3. O artigo 485, nos incisos II e II do CPC/2015 prevê como consequência para a inércia da parte autora a extinção do processo sem resolução do mérito, condicionada a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo diploma processual. Entretanto, apesar do recorrente ter sido pessoalmente intimado pelo juízo para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 1879279 - Pág. 18/19), não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que o assiste, violando o disposto nos art. 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50. Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 (dezesseis) à 23 (vinte e três) de setembro de 2019 ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00060865420138140005 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019)

Portanto, considerando a inobservância das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, e em respeito ao princípio do devido processo legal, é imperiosa a anulação da sentença. A intimação da Defensoria Pública é requisito essencial para a validade do processo quando o assistido não atende às diligências determinadas pelo juízo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme disposto nos arts. 485, §§ 1º e 6º, do CPC, e no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, permitindo-se a continuidade da tramitação processual.

É como voto.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/02/2025